Tribunal: TJSP
Processo: 1017712-45.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência que fixou a indenização no valor de R$5.000,00 a cada um dos autores. Insurgência de ambas as partes.

DANOS MORAIS. Cancelamento do voo. Cediço que, no caso, não se admite a configuração do dano moral 'in re ipsa'. Observância ao entendimento do STJ, consoante Informativo no 0638, com publicação em 19 de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência que fixou a indenização no valor de R$5.000,00 a cada um dos autores. Insurgência de ambas as partes.

DANOS MORAIS. Cancelamento do voo. Cediço que, no caso, não se admite a configuração do dano moral 'in re ipsa'. Observância ao entendimento do STJ, consoante Informativo no 0638, com publicação em 19 de dezembro de 2018. Particularidades que devem ser observadas: i) o tempo que se levou para a solução do problema e real duração do atraso; ii) não foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iii) o atraso foi por demais considerável; iv) o grupo continha menores impúberes. Relação de consumo. Prejuízo moral efetivamente demonstrado neste caso concreto. Reestruturação da malha aérea. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Cancelamento do voo. Força maior. Pandemia da Covid-19. A passagem aérea foi adquirida em fevereiro do ano 2020 e a viagem estava agendada para o mês de novembro daquele ano, com tempo mais do que suficiente para a adequação da malha aérea e comunicação prévia aos consumidores.

INFORMAÇÃO PRÉVIA. Fato não comprovado. Os autores não foram previamente informados acerca do cancelamento, tendo conhecimento do ocorrido no momento do check in. Foram remanejados para um voo que partiu com 28 horas de atraso em relação ao originariamente contratado. A requerida não comprovou ter fornecido adequada assistência material aos requerentes no período de espera, não havendo demonstração de que suportou as despesas com alimentação do grupo, que continha menores que contavam com dois e seis anos de idade.

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. A reestruturação da malha aérea configura fortuito interno, não tendo o condão de afastar, por si só, a responsabilidade da demandada, cuidando-se de evento inerente ao serviço que presta e, por conseguinte, ao risco da atividade que exerce. Seja em razão do cancelamento no voo ou pela falta de informação adequada, o fato é que restou demonstrada a falha da ré na prestação do serviço de transporte nacional de passageiro. Situação que vai além do mero transtorno e dissabor rotineiro. Dano moral configurado. Valor fixado com atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recursos não providos.